Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-68.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-68.2017.8.14.0074

APELANTE: BENEDITO BATISTA DA SILVA OU FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000281-68.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA/PA

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II do Código Penal), à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu a desclassificação do crime para roubo simples, bem como a readequação da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação para a fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples diante da alegada ausência de animus necandi; (ii) verificar se é cabível a redução da pena-base em razão de suposto excesso na fração de exasperação das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada reconhece que o tipo penal do latrocínio independe da intenção específica de matar, bastando a existência do nexo causal entre a ação violenta e o resultado morte no contexto do crime patrimonial, sendo irrelevante que a morte tenha sido ou não premeditada, desde que funcional ao crime.

4.

As provas colhidas nos autos demonstram com segurança a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, incluindo o laudo genético, o reconhecimento por testemunhas e a dinâmica dos fatos, nos quais o agente agrediu a vítima com golpe na cabeça e a estrangulou, subtraindo seus pertences, o que configura claramente o latrocínio consumado.

5.

A fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa é parâmetro orientador, não sendo vinculativa. A dosimetria da pena permite ao julgador, com fundamentação suficiente, fixar frações diferentes, especialmente quando presentes circunstâncias concretas que agravem a conduta, como no caso em análise.

6.

A reprimenda imposta encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do crime, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de latrocínio se configura mesmo na ausência de intenção direta de matar, desde que o resultado morte decorra de ação destinada à subtração patrimonial.

2.

A fixação da pena-base não exige aplicação matemática rígida de frações específicas, cabendo ao juiz, mediante fundamentação, adotar fração diversa da usualmente utilizada.

3.

A existência de provas técnicas e testemunhais harmônicas é suficiente para firmar a autoria e materialidade do crime de latrocínio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0005546-32.2019.8.19.0045, Rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, j. 13.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. da Quinta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000281-68.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA/PA

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9171139 p. 1-3), que no dia 07/11/2016 o corpo de Sebastião Bitencourt da Silva foi encontrado dentro de um caminhão Mercedes-Benz, modelo 1938 S, de placa KAB 8667, estacionado no posto “Roda Viva”, na rodovia PA-150. Além do homicídio, constatou-se que o celular, os cartões bancários e os documentos pessoais da vítima haviam sido levados. Dias depois, parentes identificaram movimentações no cartão do ofendido, o que levou à localização de um suspeito portando documentos em nome de Benedito Batista da Silva. No entanto, ao prestar depoimento à polícia, ele se apresentou como Francisco Antônio Ferreira.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §3°, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 21849745 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23007547 p. 1-4) requerendo a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, bem como pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo (ID nº. 25623272 p. 1-3).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu imp
rovimento (ID nº 26575844 p. 1-11)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples:

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não tinha intenção de matar a vítima.

Razão
não
lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, § 3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, conforme trecho que colaciono a seguir:

“(...)

In casu, a ocorrência material do fato encontra-se plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, tendo o resultado morte da vítima ocorrido como resultado da ação do agente, conforme Declaração de Óbito, e depoimento das testemunhas, sendo que antes do resultado morte ainda ocorreu a conduta típica de subtração dos pertences mediante uso de grave ameaça. Quanto à autoria, o réu negou nas duas etapas do processo, policial e judicial, ter sido o autor do crime, contudo, o material genético do acusado foi encontrado e colhido na cena do crime, sendo feito em cotejo dos elementos de prova colhidos perante a fase inquisitiva com os demais produzidos perante o Judiciário, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, os elementos de prova demonstram sem quaisquer resquícios de dúvida a existência de elementos de prova que concluem pela autoria do delito ao acusado, uma vez que fora encontrado material genético do mesmo na cena do crime, foi reconhecido pelas testemunhas, preso preventivamente após vasta investigação policial. Assim, dúvidas não pairam quanto à autoria e responsabilidade penal do réu na prática do delito em exame. Outrossim, não merece prosperar a tese defensiva de que o réu deve ser absolvido por falta de provas que possam configurar a autoria do delito, vez que nos autos existem elementos contundentes indicando que o réu seja o autor do crime em tela. Do mesmo modo, sendo o crime de latrocínio agravado pelo resultado morte, no caso dos autos, é perceptível que a ação típica demonstra que o resultado morte poderia sim ocorrer, sendo que o acusado deu um golpe na cabeça de vítima e a estrangulou até a morte. As provas são certas, seguras, apontando sem qualquer resquício de dúvida que o acusado cometeu o latrocínio. Isso decorre da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial, confrontados com a prova testemunhal coletada em juízo, sobretudo, pelos laudos periciais e documentos, que demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar FRANCISCO ANTONIO FERREIRA nas sanções punitivas do artigo 157, § 3º, 2ª parte do CP.

(...)”

Neste cenário, entende a jurisprudência:

Apelação Criminal. Artigo 157, § 3.º, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal. Latrocínio tentado. Ré condenada às penas 11 anos de reclusão e 55 dias- multa, estes em seu mínimo legal, no regime fechado. Autoria e materialidade robustamente comprovadas nos autos.
Descabimento da desclassificação do delito. Animus necandi devidamente demonstrado
. A vítima contava com 74 anos de idade na época dos fatos e mantinha relacionamento com a acusada, que lhe desferiu várias facadas nas costas para subtrair o seu dinheiro.

O resultado morte não ocorreu por motivos alheios à vontade da ré, que efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado de acordo com a previsão legal. Incabíveis a substituição e o sursis - art. 44, I e 77 do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido. [TJ-RJ - APL 0005546-32.2019.8.19.0045 202105006701, Relatora Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento 13 de Julho de 2021, publicação 14/07/2021]. [
grifei
]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

2.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025